Tribunal: TJSP
Processo: 2226335-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226335-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são impetrantes
ODAIR SACHETO e MIRIAM CAPELETTE e Paciente DANIEL LUIZ HORTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecida em parte a impetração, denegaram a ordem na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
2
HC no:
2226335-43.2020.8.26.0000
Comarca:

Valinhos
Impetrantes:

Adv. Odair Sacheto
Adva. Miriam Capelette
Paciente:

Daniel Luiz Horta
Voto no. 38.933
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelos advogados Odair Sacheto e
Miriam Capelette em benefício de Daniel Luiz Horta, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo
da 3a Vara da comarca de Valinhos.
Pugna a impetração, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência,
tendo em vista a ausência de representação da vítima. Assevera, em apertada
síntese, que o paciente responde a dezoito processos pela suposta prática do crime
de estelionato. Em alguns deles, “foi determinada a prisão do paciente sem sequer existir
a citação por edital e em outro, foi decretada a citação postal, sem a exigência contida no 312
CPP1”. Pretende, assim, a suspensão dos decretos de prisão preventiva em outros
feitos para que o paciente possa participar da audiência de instrução e julgamento
no presente processo, oportunidade em que será interrogado pela primeira vez, já
que não foi ouvido nem mesmo na fase policial. Alega que não se encontram
presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, ressaltando que o paciente é casado,
possui bons antecedentes, filhos, ocupação lícita e residência fixa. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja expedido salvo-conduto em favor do
paciente, bem como que a medida se estenda para revogar a prisão de todos os
1 Fl. 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
3
processos em trâmite perante todas as Varas Criminais da comarca de Valinhos com
expedição de contramandado de prisão.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ
MANOEL MENDES CASTANHO, manifestou-se pelo parcial conhecimento da
impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de conhecer-se parcialmente da impetração.
Pugna o impetrante pela expedição de salvo-conduto em favor do paciente.
Todavia, depreende-se das informações prestadas que, nestes autos, o paciente não
teve a prisão preventiva decretada.
Em relação à decretação da custódia cautelar e eventuais nulidades em
outros processos, incabível tal discussão no presente writ.
A propósito, convém transcrever o parecer da douta Procuradoria de
Justiça3:
“(...) cabe aos impetrantes impugnar tais atos através de outros habeas corpus,
não por meio deste writ, anotando-se que, como bem consignado pelo Eminente
Desembargador Laerte Marrone ao indeferir liminar em outro pedido de habeas corpus
impetrado em favor do paciente, 'cada processo encerra um quadro diverso, de sorte que um
provimento jurisdicional tal como postulado encontraria obstáculo nos limites de cognição
do habeas corpus [...] há que se respeitar o princípio do juiz natural em relação aos outros
processos. Ou seja, o presente habeas corpus deve cingir-se ao processo referido na inicial.'
3 Fls. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
4
(HC no 2226414-22.2020.8.26.0000 - fls. 308/310).
Apenas a título de argumentação, no tocante ao processo-crime no 0003755-
66.2016.8.26.0650 citado na inicial, a impetração de igual forma não teria cabimento, eis
que em consulta ao sistema E-Saj, verifica-se que já foi impetrado Habeas Corpus no
2234127-82.2019.8.26.0000 em que se reconheceu a legalidade da prisão, tendo sido
denegada a ordem, em votação unânime, pela Colenda 8a Câmara de Direito Criminal (cf.
70/76 do referido habeas corpus).”
No mais, quanto à alegada decadência do direito de representação, anote-se
que a Lei no. 13.964/2019 tornou, como regra, condicionada à representação do
ofendido a ação penal pública por crime de estelionato. Tratando-se de norma penal
mais benigna pois insere condição antes inexistente para o exercício da ação penal
em face do autor do crime a nova norma retroage, atingindo fatos anteriores à sua
vigência.
É o caso dos autos, no qual se verifica que houve manifestação de vontade
da vítima no sentido de ver instaurada a ação penal, já que, conforme se depreende
do boletim de ocorrência, em 10 de abril de 2015, ela compareceu ao Distrito Policial
e solicitou a apuração dos fatos ocorridos em 09 de abril de 20154. Não bastasse, em
27 de agosto de 2015, ela compareceu perante à Autoridade policial e prestou
declarações, deixando claro seu desejo de ver o suposto autor do crime processado5.
Segundo remansosa jurisprudência, à qual adiro, ao levar a notitia criminis à
Autoridade Policial, a vítima, implicitamente, oferece válida representação.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
N. 12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VÍTIMA
4 Fls. 03/04 dos autos principais.
5 Fls. 53/54 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
5
JURIDICAMENTE POBRE. MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA
QUE
DEMANDARIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. GENITORA
DA OFENDIDA QUE COMPARECEU PERANTE A AUTORIDADE
POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Consoante reconhecido pelo
Tribunal de origem, a manifestação de vontade dada pela genitora da
vítima ao Conselho Tutelar e seu comparecimento à Delegacia externaram
o interesse de ver a ora recorrente processada criminalmente. Tal
comportamento mostra-se suficiente para caracterizar representação
criminal, restando adimplida a condição de procedibilidade da ação penal
exigida pelos arts. 100, § 1o, e 225, ambos do CP e 24, caput, do CPP.
Precedentes.5. Recurso desprovido.” (RHC 59.822/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
15/12/2017);

“AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER.
NECESSIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO.
DOCUMENTO
DEVIDAMENTE FORMALIZADO EM SEDE POLICIAL. SUFICIÊNCIA
DO
REGISTRO
DE
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA.
NÃO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI
11.340/2006. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. (...) 2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no
sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas
condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a
demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.
3. No caso dos autos, a vítima manifestou à autoridade policial o desejo de
representar contra o paciente, a fim de que fossem adotadas as providências
cabíveis, estando atendida, portanto, a exigência contida no parágrafo único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
6
do artigo 147 do Código Penal. 4. Ainda que assim não fosse, o simples
registro de ocorrência policial pela vítima, exatamente como ocorreu na
espécie, já se revela suficiente para que seja deflagrada ação penal contra
o paciente pelo crime de ameaça, uma vez que demonstra a nítida intenção
da ofendida em da vítima em autorizar a persecução criminal. (...)
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 323.855/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe
21/10/2015);
“RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
DELITO
PRATICADO
MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. (...) REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA
FORMALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Doutrina e
jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde
de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da
vítima em autorizar a persecução criminal. 3. Assim, ainda que se entenda
ser a ação, na espécie, pública condicionada à representação, esta se
aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da vítima à Delegacia de
Polícia, onde relatou o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu a
exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu desejo ver o
perpetrador do estupro processado e punido. 4. Recurso especial não
provido.”(REsp 1485352/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).
Logo, tendo em vista que o ofendido demonstrou tempestivamente, ainda
que implicitamente, seu desejo de que houvesse a persecutio criminis in judicio, não
há falar-se em decadência, como pretende a impetração.
De qualquer modo, o E. Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento
de que, oferecida a denúncia antes da vigência da Lei 13.964/2019, não se aplica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226335-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.933
7
exigência de representação do ofendido no crime de estelionato:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL
PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE
ANTICRIME").
IRRETROATIVIDADE
NAS
HIPÓTESES
DE
OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A
INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO
PERFEITO
QUE
OBSTACULIZA
A
INTERRUPÇÃO
DA
AÇÃO.
AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE
REPRESENTAÇÃO
SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (STF, HC 187.341 SÃO
PAULO, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES).
3. Isto posto, pelo meu voto, conhecida em parte a impetração, denega-se a
ordem na parte conhecida.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador